Tribunal: TJPA
Processo: 0001280-29.2012.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001280-29.2012.8.14.0031

APELANTE: ISAIAS PAES CAMPOS, RAFAEL PINTO VERAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar na absolvição dos apelantes por insuficiência de provas do crime de roubo majorado, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da materialidade e autoria do delito, sendo, portanto, inviável a aplicação do
in dubio pro reo
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ISAIAS PAES CAMPOS E RAFAEL PINTO VERAS,
interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Moju.

Narra a denúncia que no dia 22/05/2012, no período vespertino, na PA-150, próximo ao posto de combustível “posto codipe” município de Moju, os denunciados Isaias Paes Campos e Rafael Pinto Veras, consciente e voluntariamente, agindo em concurso e unidade de desígnios com os assaltantes conhecidos apenas por “João” e “Quito-Quito”, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, assaltaram os passageiros, o motorista e o cobrador do transporte coletivo alternativo, tipo Van, placas JUM-3956, subtraindo-lhes dinheiro, aparelhos celulares e outros pertences.

Infere-se dos autos, que momento antes do crime, o veículo supracitado, que faz a linha Tailândia/Belém/Tailândia, parou no terminal rodoviário da cidade de Moju e recebeu vários passageiros, dentre os quais o denunciado Isaias Paes Campos e seus comparsas na empreitada criminosa “João” e “Quito-Quito”.

Dando prosseguimento a viagem, a Van seguiu com destino à cidade de Tailândia, entretanto, ao chegar as proximidades do trevo da rotatória desta cidade, o denunciado Isaias Paes Campos, em comunhão de ações e desígnios com os assaltantes conhecidos apenas por “João” e “Quito-Quito”, armados de revólver, anunciaram o assalto e, renderam as vítimas Marinaldo Soares de Oliveira e José Carlos Brito Nascimento, respectivamente, cobrador e motorista da Van, determinando que o motorista conduzisse o veículo até o ramal do “Levy”, localidade em que o denunciado Rafael Pinto Veras e um quinto assaltante não identificado, que seguiam o veículo assaltado com suas motocicletas, adentraram neste e, aderindo à conduta criminosa dos demais assaltantes, passaram a subtrair os pertences dos passageiros que se encontravam na Van.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados de posse do produto do roubo e seus comparsas empreenderam fuga, ocasião em que Rafael Pinto Veras, pilotando sua motocicleta, conduziu o denunciado Isaias Paes Campos para o centro da cidade de Moju, deixando as vítimas desesperadas e desprovidas de seus bens.

Acionada, a polícia militar, depois de realizar diligências, encontrou os denunciados as proximidades do “Posto Divino II”, momento em que ao observarem que estavam sendo perseguidos, reagiram com disparos de arma de fogo, quando os policiais Anderson e Rodrigues, em ação de revide, desfecharam disparos contra estes, vindo a lesionar gravemente o denunciado Rafael Pinto Veras que foi socorrido e levado ao Hospital Divino Espírito Santo.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar Isaias Paes Campos, vulgo “pirata” e Rafael Pinto Veras, vulgo “Rafa”, igualmente, as penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Inconformados, os apelantes interpuseram, em petições distintas, o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória.

O apelante Rafael Pinto Veras, por meio de advogado particular, postula unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se, desta forma, ao caso em comento o princípio do
in dubio pro reo
.

Por sua vez, o apelante Isaias Paes Campos, por meio de defensor público, requer apenas a reforma do
decisum
condenatório para que também seja absolvido das acusações que resultaram em sua condenação pelo crime de roubo majorado, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes
ISAIAS PAES CAMPOS E RAFAEL PINTO VERAS
, apresentam igualmente os mesmos pleitos, ou seja, postulam pela reforma da sentença condenatória, para que sejam absolvidos por insuficiência de provas.

Entretanto, o argumento apresentado por ambos não merece acolhimento.

No caso em exame, resta comprovada a
materialidade
do crime, consubstanciada no auto de apresentação e apreensão (ID 7562714), quando foram apresentados parte dos bens subtraídos das vítimas, e encontrados com os apelantes, bem como as armas de fogo utilizadas pelos acusados durante a execução da empreitada criminosa.

De acordo com o documento acostado aos autos, foram encontrados com os acusados, uma mochila de marca CH, cor cinza, com diversos pertences pessoais, e mais
uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, cabo emborrachado, n.° 1802472, marca Taurus, com dois projéteis intactos e um estojo deflagrado; uma arma de fogo, tipo escopeta, de fabricação caseira, com 03 (três) cartuchos calibre 12, intactos,
e ainda uma motocicleta HONDA, modelo CG/150 ESDI, de cor preta, placa JUA-9766, utilizada no decorrer do assalto.

I
gualmente, está comprovada a
autoria
criminosa.

Nesse contexto, examinando o conjunto probatório disposto no inquérito policial, este, por sua vez, plenamente corroborado pelos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo e ainda por um dos policiais militares que participou da prisão em flagrante dos acusados, não deixa qualquer dúvida quanto a participação dos apelantes no decorrer da empreitada criminosa, que se revelou grave e extremamente audaciosa.

Primeiro, o policial militar
Anderson Willien de Oliveira Silva
(ID 7562708), ao prestar esclarecimentos na polícia civil, declarou,
verbis: “Que o declarante nesta data estava realizando patrulhamento ostensivo pela Rod. PA-150, na companhia do SGT/PM Rodrigues, momento em que foi repassado para a viatura via rádio uma mensagem informando sobre um assalto que estava havendo no ramal do Levy, em um ônibus de transporte alternativo; Que diante das informações, os policiais militares rumaram para o local do crime, e ao chegarem no rotatório as proximidades do Posto Codip, avistaram duas motocicletas em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais, bem como que em uma motocicleta estavam três pessoas e na outra iam duas; Que foi realizada uma manobra rapidamente na viatura e começou uma perseguição e as proximidades do posto divino II, uma das motocicletas reduziu a velocidade e com a aproximação da viatura, os assaltantes passaram a realizar disparos na direção dos policiais; Que o declarante e o SGT/PM Rodrigues, que estava indo no banco do carona da viatura passaram a revidar os disparos, vindo a atingir um dos assaltantes que foi identificado depois como RAFAEL PINTO VERAS, apelidado de “Rafa” e com o baleamento de Rafael, o outro criminoso ISAIAS PAES CAMPOS, apelidado de “pirata” se entregou , deitando-se no chão; Que de imediato os policiais militares socorreram Rafael, levando-o para o Hospital Divino e realizaram a prisão de Isaias e das armas que estavam com os assaltantes, bem como recuperaram uma mochila de uma das vítimas e apresentaram a motocicleta usada na ação criminosa; e Isaias conduzido a Delegacia para as providências legais, informou que os elementos de apelidos “Testa”, “João” e “Tico-Tico”, fugiram em outra motocicleta”. (...) (SIC).

Com efeito, outro não é o depoimento das vítimas, que prestados em juízo, revelam a violência e a gravidade dos fatos ocorridos no interior da Van que na ocasião, realizava o transporte de passageiros entre as cidades de Belém e Tailândia.

A passageira Maria das Dores Barros (ID 7562734) declarou em juízo:
(...) “Que pegou o coletivo Van no terminal rodoviário local, que tinha como destino o Km 50 da PA 150; que ao chegar as proximidades do posto denominado CODIPE, três sujeitos deram voz de assalto ao condutor do referido veículo, determinando que o referido entrasse para o ramal do Levy; Que o motorista da Van, obedecendo a determinação dos assaltantes, entrou no ramal do Levy; Que quando chegaram no referido ramal, os assaltantes exigiram de alguns passageiros os seus pertences; Que da declarante foi subtraído, mediante grave ameaça, um celular, cerca de cinquenta reais e uma mochila que continha uma máquina de por crédito em aparelhos celulares; Que dos bens roubados, foi recuperado apenas a mochila e a referida máquina; Que não sabe informar com qual dos assaltantes a polícia encontrou os referidos bens; que não reconheceu os assaltantes porque eles usavam bonés e determinaram que a declarante ficasse de cabeça baixa; Que o assaltante que abordou a declarante portava arma de fogo; Que ficou muito nervosa no momento do assalto”(...)

Igualmente, o cobrador da Van, José Carlos Nascimento Brito (ID 7562737), declarou:
(...) “Que foi vítima de um roubo no trecho Tailândia/Belém; Que era cobrador da Van; Que os meliantes eram passageiros; Que os assaltantes eram passageiros da Van e somavam duas pessoas; Que além dos dois assaltantes que estavam como passageiros, no momento de anunciar

o assalto, mais três assaltantes abordaram a Van de moto e entraram no veículo; Que todos os assaltantes estavam como arma de fogo; Que um dos assaltantes, colocou a arma em sua nuca, anunciado o assalto e determinando que abaixasse a cabeça; Que o outro assaltante que se encontrava na Van, se dirigiu ao motorista, apontou a arma na sua cabeça e anunciou o assalto; Que o assaltante que abordou o motorista era moreno e possuía uma tatuagem no braço e determinou que o motorista entrasse no Ramal do Levy e depois entrasse em outro ramal que não se recorda o nome; Que outros três assaltantes entraram na Van no ramal; Que os assaltantes externos acompanharam de moto a Van desde a PA até a sua parada no ramal; Que o assaltante que abordou o declarante subtraiu a renda do veículo no total de aproximadamente R$ 40,00 que se encontrava em seu bolso, mais o seu celular particular; Que os três assaltantes que entraram na Van exigiram que os passageiros entregassem seus pertencentes e passaram recolhendo os mesmos; Que em certo momento o declarante foi colocado para fora da Van, bem como os demais passageiros que entregaram os seus bens; Que teve um passageiro que levou uns tapas de um dos assaltantes, mas não sabe precisar qual, pois foi proibido de levantar a cabeça; Que durante todo o assalto, os assaltantes ameaçavam de morte, com armas de fogo, os passageiros; Que após as consumação delitiva os assaltantes jogaram a chave da Van no mato, subiram nas motos e empreenderam fuga; Que, ato seguinte, os policiais, chegaram os policiais no ramal; Que logo após os policiais chegarem na vicinal passaram a empreender diligências para pegar os assaltantes; Que a polícia ficou sabendo do assalto porque as pessoas viram a Van entrando no ramal e comunicaram os policiais; Que quando o Delegado chegou no local, já informou que havia apreendido dois dos assaltantes, com os quais foram encontrados alguns pertences das vítimas.” (...) (SIC).

No caso em comento, constata-se, portanto, que os depoimentos das vítimas deixam claro como se desenvolveu passo a passo a empreitada criminosa, que, como visto, foi premeditada pelos meliantes, tendo eles se dividido em grupos, com dois elementos dentro da Van que realizava transporte alternativo e outros em motocicletas que seguiam o veículo e o deslocaram até um ramal para subtrair os bens pessoais dos passageiros, como dinheiro, celulares e a mochila de uma das passageiras que foi recuperada pela polícia militar, bem como as armas de fogo usadas no crime, após perseguição executada aos acusados, sendo um deles baleado e encaminhado para atendimento hospitalar.

Ademais, observa-se que a ação criminosa foi caldada na utilização de violência e grave ameaça por parte dos acusados, sendo as vítimas constantemente ameaçadas de morte, com armas de fogo, apontadas para a cabeça, logo, em caso qualquer tipo de reação, poderiam perder a vida naquela ocasião.

Por fim, encontramos o depoimento prestado em juízo, pelo policial militar Paulo Rodrigues Costa (ID 7562738) que ratifica a ocorrência dos fatos tidos como criminosos, tendo ele relatado como ocorreu a prisão dos acusados, bem a como a recuperação de parte dos pertences pessoais das vítimas e das armas utilizadas pelos apelantes no crime:
(...) “Que no dia dos fatos se encontrava de plantão juntamente com o colega de farda Anderson; Que no período da tarde, quando se encontravam às proximidades do Posto Divino II, receberam uma comunicação via rádio, informando que um micro-ônibus havia sido assaltado e que se encontrava no ramal do Levi; Que, imediatamente, empreenderam diligência no sentido de localizar os eventuais assaltantes; Que quando chegaram próximo ao posto CODIPE, depararam-se com duas motocicletas, sendo que uma transportava três indivíduos e a outra dois; Que referidos veículos empreendiam alta velocidade, circunstância que levou o depoente e o seu colega a suspeitarem daquelas pessoas; Que seguindo de perto as referidas motocicletas, na PA-150, sentido Moju-Belém, e, ao chegarem as proximidades do Posto Divino II, houve troca de tiros entre os assaltantes e os policiais, ocasião em que o acusado RAFEL PINTO VERAS, reconhecido neste momento pelo depoente, foi ferido e detido; Que o outro ocupante da moto ISAIAS PAES CAMPOS também foi detido, enquanto um terceiro empreendeu fuga pela PA-150; Que na ocasião, da detenção dos acusados foram apreendidas, se não lhe falha a memória, um revólver calibre 38 e uma arma calibre 12, cano serrado; Que com um dos acusados foi encontrada uma mochila, que continha alguns pertences das vítimas; Que conduziram o acusado ISAIAS para a Delegacia de Polícia a viatura assaltada já se encontrava no local, e lá se encontravam várias vítimas, ocasião em que, inclusive, houve o reconhecimento do acusado ISAIAS PAES CAMPOS. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu: Que o depoente tem certeza de que o acusado RAFAEL não estava com a mochila, pois a mochila estava com o acusado que sentava por último na motocicleta” (...) (SIC).

Portanto, entende esta relatora que o crime de roubo majorado, resta fartamente comprovado nos autos, a partir dos elementos probatórios acostados aos autos, demonstrando que os apelantes utilizando-se de armas de fogo e mediante o concurso de agentes, praticaram o delito, juntamente com outros elementos, sendo presos em flagrante pela polícia militar, após intensa troca de tiros entre a PM e os acusados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/08/2023